Tribunal: TJDFT
Processo: 0719692-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0719692-35.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMUEL BARBOSA DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SAMUEL BARBOSA DE OLIVEIRA , ora autor/agravante, em face da decisão ID Num. 195907408, proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF, na ação de conhecimento de no 0705996-72.2024.8.07.0018, proposta em desfavor do DISTRITO FEDERAL ora réu/agravado, nos seguintes termos: “A ação foi proposta em desfavor do Distrito Federal e Instituto AOCP, porém esse age como mero executor do contrato delegado pela administração pública, razão pela qual não tem legitimidade para a presente ação. Assim, exclua-se o segundo réu do polo passivo. O autor ajuizou a presente ação com pedido de tutela de urgência para prosseguimento nas demais fases do concurso público para o cargo de Soldado da Polícia Militar do Distrito Federal. Para fundamentar o seu pleito alega o autor que foi reprovado na etapa de avaliação médica do certame em virtude de ter ceratocone e cicatriz proveniente de tratamento para sífilis, mas não há nenhuma condição incapacitante, pois o ceratocone encontra-se estabilizado e seus exames laboratoriais indicam não haver atividade da doença venérea. Verifica-se que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil vigente. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Neste caso verifico que não estão presentes os requisitos legais autorizadores da medida. Vejamos. O autor foi considerado inapto na fase de avaliação médica em razão de possuir diagnóstico de ceratocone estável e presença de anticorpos sífilis em exames laboratoriais, essa considerada como cicatriz imunológica devido infecção prévia (ID 193601228 e ID 193601225), sendo a sua situação enquadrada na relação de condições médicas incapacitantes previstas no item 4, ‘b’ do edital, nos seguintes termos: ANEXO II – RELAÇÃO DE CONDIÇÕES MÉDICAS INCAPACITANTES (RCMI) 4 Olhos e visões: b) distrofias e degenerações corneanas; O edital normativo estabelece em seus itens 14.11.2 e 14.11.3 (ID 193601211, pág. 20) que o candidato estará automaticamente eliminado quando for considerado inapto na avaliação médica e odontológica e incidir em condição incapacitante prevista no Anexo II , portanto, em um juízo de cognição sumária, não se constata nenhuma irregularidade no ato que o eliminou do certame. No que se refere a prévia contaminação por sífilis, a junta médica na decisão recursal reconheceu tratar-se de cicatriz imunológica e não enquadrou essa situação em nenhuma das condições incapacitantes previstas no edital (ID 193601225), o que corrobora a alegação do autor sobre a doença não se encontrar em atividade, assim, quanto a esse ponto assiste razão ao autor. Já com relação ao ceratocone, a questão em debate é técnica, pois o autor afirma que o fato de possuir ceratocone estabilizado não o incapacita para a atividade de policial militar. Por sua vez, a junta médica reconheceu a estabilidade da condição, mas mesmo assim concluiu haver distrofia e degeneração corneana, portanto, precisa ser elucidada durante a instrução processual, especialmente prova pericial. Assim, não restou demonstrada a plausibilidade no direito invocado, razão pela qual o pedido não pode ser deferido. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA. (...).” Em suas razões recursais, a parte autora informa que, na origem, trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência, tendo por objeto a suspensão do ato administrativo que considerou o agravante não recomendado no concurso público da Polícia Militar do Distrito Federal. O pedido de liminar foi indeferido, na forma da decisão retro transcrita. Narra ter sido considerado não recomendado após a realização da fase de Exame Médico do concurso Público para o provimento de vagas no curso de formação de Praças do quadro de pessoal da Polícia Militar do Distrito Federal – PMDF, em virtude da detecção de sífilis e ceratocone. Argumenta, em síntese, que os laudos médicos acostados aos autos atestam que as enfermidades já foram tratadas e estão controladas, devendo ser considerado o teor dos laudos médicos apresentados pelo autor/agravante nesse sentido na análise do pedido liminar. Sustenta que há diversos precedentes que “asseguram que o candidato aos cargos Militares do DF com ceratocone tem o direito de participar do concurso, porquanto existem tratamentos para a doença e não há lei que impeça o portador de exercer a atividade.” Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão da antecipação da tutela recursal para que seja deferida a tutela de urgência pleiteada na origem. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, confirmando-se a tutela de urgência. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Conforme relatado, o autor/agravante se insurge contra a decisão agravada que indeferiu o pedido de tutela de urgência em face da necessidade de produção de prova técnica para dirimir a controvérsia. Assevera, em linhas gerais, que os laudos médicos acostados aos autos foram elaborados por profissionais competentes que entendem as reais condições do paciente, de modo que seu teor deve ser considerado para concessão da tutela de urgência pleiteada. Defende que as enfermidades foram tratadas e estão controladas; e que há diversos precedentes que autorizando candidatos portadores de ceratocone a participar do concurso para cargos militares, em razão de haver tratamentos para a doença, bem como ausência de norma que impeça o portador de exercer a atividade. Sem razão o agravante. No caso dos autos, em que pesem os relevantes argumentos constantes das razões recursais, observa-se que o candidato foi considerado “não recomendado” por junta médica oficial, a qual concluiu pela não recomendação do candidato. Nesse contexto, deve-se sobrelevar que a conclusão da junta médica oficial, por se tratar de ato administrativo, possui presunção de veracidade, que só pode ser infirmada mediante apresentação de provas robustas em sentido contrário. Assim, entendo ser indispensável a regular dilação probatória, com a garantia do contraditório, para análise da questão, condição incompatível com o pedido liminar formulado. Nesse sentido, confira-se os seguintes precedentes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO SOB O PROCEDIMENTO COMUM. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE AGENTE DE POLÍCIA DA CARREIRA DE POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. REPROVAÇÃO DE CANDIDATO NA FASE DE AVALIAÇÃO MÉDICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA BANCA EXAMINADORA. MERA EXECUTORA DO CERTAME. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PARA PROSSEGUIMENTO NO CERTAME. REQUISITOS LEGAIS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Uma vez que o agravante se insurge contra sua eliminação definitiva no certame, ante a reprovação na fase de avaliação médica, a jurisprudência desta Corte de Justiça alinha-se no sentido da ilegitimidade passiva ad causam da banca examinadora, quando, em relação ao ato administrativo impugnado, se tratar de mera executora do certame. Jurisprudência do TJDFT. 2. Para a concessão da tutela provisória de urgência, o magistrado deve constatar elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além de levar em consideração a reversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, caput e § 3o, do CPC). Assim, a ausência de demonstração de algum desses requisitos conduz ao indeferimento do pedido liminar. 3. No caso dos autos, como a avaliação da existência de condição incapacitante para o cargo pretendido é circunstância técnica cuja revisão judicial demanda dilação probatória para a elucidação dos fatos controvertidos, está ausente a probabilidade do direito capaz de autorizar o deferimento da tutela provisória de urgência pleiteada. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1705890, 07255225020228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2023, publicado no PJe: 5/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DA POLÍCIA CIVIL DO DF. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. BANCA EXAMINADORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CAPACIDADE LABORAL. AVALIAÇÃO MÉDICA. CANDIDATO INAPTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. A banca examinadora opera como mero executor do certame, agindo como contratado do Distrito Federal, em nome de quem atua, ensejando que o legítimo titular do ato administrativo seja o próprio ente distrital, que deve, portanto, ocupar isoladamente o polo passivo da lide principal. Precedentes. 2. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3. Constatada a controvérsia a respeito da capacidade laboral do agravante para o exercício do cargo público para o qual se inscreveu no certame, o litígio somente poderá ser dirimido mediante a produção de prova técnica, especialmente a prova pericial, de modo que deve ser mantido o indeferimento do pedido de antecipação da tutela de urgência. 4. Não obstante esteja evidenciada a inegável prática de conduta contraditória por parte do CEBRASPE, no que diz respeito à reprovação na avaliação biopsicossocial, tal fato não conduz, inexoravelmente, ao deferimento da tutela antecipada pretendida pelo agravante, haja vista que ainda pairam dúvidas acerca da capacidade do recorrente para o exercício do cargo de agente da Polícia Civil, uma vez que é portador de Síndrome de Asperger, tornando necessário aguardar a instrução processual com a competente dilação probatória. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1699579, 07022777320238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/5/2023, publicado no DJE: 22/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CONCURSO PÚBLICO. TUTELA DE URGÊNCIA. INCLUSÃO DE CANDIDATO EM TESTE DE APTIDÃO FÍSICA E DEMAIS FASES DO CERTAME. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REQUISITOS AUSENTES. DECISÃO MANTIDA. 1. A avaliação médica tem por finalidade aferir se o candidato está em plena higidez física para o exercício do cargo pretendido. Submetido o candidato à avaliação médica e considerado inapto pela junta médica do órgão de seleção, por condição incapacitante prevista no Edital, de regra, não cabe ao Judiciário imiscuir-se nessa questão, sob pena de violação ao princípio da legalidade e isonomia. 2. A controvérsia estabelecida deverá ser mais bem elucidada nos autos principais, durante a instrução processual. Não estando evidenciada a probabilidade do direito, na medida em que se faz necessário dilação probatória, não cabe deferimento da tutela de urgência. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1690500, 07244919220228070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2023, publicado no DJE: 4/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE POLÍCIA. AVALIAÇÃO MÉDICA. INAPTIDÃO. CONDIÇÃO INCAPACITANTE. JUÍZO DE VALOR. IMPOSSIBILIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. PERMANÊNCIA. CONCURSO. IMPOSSIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Compete ao Poder Judiciário efetuar o controle de legalidade dos atos administrativos, razão pela qual não lhe compete adentrar no mérito destes para substituir à banca examinadora e emitir juízo de valor sobre as avaliações médicas realizadas como etapa de certame. 2. As condições incapacitantes devem estar em harmonia com as atribuições do cargo e a ausência de indícios de irregularidade na previsão editalícia relacionada à uma condição prevista em edital como incapacitante impede a concessão de tutela de urgência para assegurar a permanência no concurso de candidato considerado inapto pela avaliação médica. 3. A aferição de eventual compatibilidade entre a condição física do candidato e as atribuições do cargo depende de dilação probatória, o que não se admite na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do agravo de instrumento. 4. Agravo de instrumento provido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1670807, 07342975420228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no DJE: 23/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) Dessa forma, ante a necessidade de dilação probatória, necessário o indeferimento do pedido liminar. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 15 de maio de 2024 16:36:53. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora